Tribunal: TJES
Processo: 5004626-46.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004626-46.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PARICA RESIDENCE SPE LTDA - EPP
AGRAVADO: GILDO DALTO JUNIOR
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004626-46.2021.8.08.0000.

A
GRAVANTE
:
PARICA RESIDENCE SPE LTDA – EPP
.

AGRAVADO: GILDO DALTO JUNIOR.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

PARICA RESIDENCE SPE LTDA – EPP

inter
pôs
agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id. 1551534 – Pág. 1-8) proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Quarta Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim nos autos do incidente de desconsideração de personalidade jurídica requerido por
GILDO DALTO JUNIOR
contra
LB DE OLIVEIRA SERVIÇOS LTDA.
-EPP e outro, registrado sob o n. 0018456-68.2020.8.08.0011, que deferiu “o pedido de desconsideração formulado na inicial deste incidente, a fim de que a empresa Parica Residence SPE Ltda seja incluída no polo passivo do cumprimento de sentença em apenso como codevedora do exequente”, deferiu “a utilização da aeronave penhorada nos autos em apenso, a saber, ‘Avião Mooney Aircraft, ano 165, modelo M20E, número de série 767, tipo M20P, classe Pouso Convencional 1 Motor Convencional, matrícula PREFS’, permanecendo a empresa Parica Residente SPE Ltda como depositária do bem, até ulterior deliberação” devendo “a referida empresa apresentar, até 30 dias antes do vencimento do seguro, o documento de renovação do mesmo, sob pena de ser revogada a medida” concedida; e deferiu, na forma do art. 852, I, do CPC, “o pedido de alienação antecipada, por iniciativa particular, da aeronave”.

Nas razões do recurso (id. 1551399 – Pág. 1-7) sustentou a apelante, em síntese, que 1) “Nos autos do processo de nº 0011034-52.2014.8.08.0011 foi proferida decisão por meio da qual o magistrado instaurou – de ofício – incidente de desconsideração de personalidade jurídica”; 2) “o magistrado enfrentou o mérito da demanda, reconhecendo a existência de grupo econômico, com a consequente constrição de bens, permitindo inclusive alienação antecipada do bem pertencente a agravante”; 3) “O incidente de desconsideração de personalidade jurídica não pode ser iniciado pelo juiz de ofício, dependendo de pedido expresso da parte interessada, inclusive, trata-se de demanda que deve tramitar por dependência aos autos do processo originário”; 4) “o magistrado, por sua conta própria, resolveu instaurar o incidente, mandando extrair a cópia da petição e documentos que a acompanharam”; 5) “se a agravante (Parica) não era parte do processo, não deveria o magistrado substituto ter penhorado o bem (avião com prefixo PREFS registrado em nome da agravante”; 6) “independentemente da análise da instauração ou não instauração do incidente, a única opção é afastar a penhora do bem, já que seria impossível reconhecer eventual alegação de fraude à execução, diante da ausência de instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica ou instauração posterior a venda do bem, que gera a inexistência de citação válida”; 7) “impossível deferir a penhora do bem e sua alienação antecipada”.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido (id. 1568578 – Pág. 1-6).

Nas contrarrazões ao agravo de instrumento o agravado pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 1625205 – Pág. 1-5).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 11 de maio de 2022.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5004626-46.2021.8.08.0000.

A
GRAVANTE
:
PARICA RESIDENCE SPE LTDA – EPP
.

AGRAVADO: GILDO DALTO JUNIOR.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Parica Residence S
PE
Ltda – EPP

inter
pôs
agravo de instrumento em face
da respeitável decisão (id. 1551534 – Pág. 1-8) proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Quarta Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim nos autos do incidente de desconsideração de personalidade jurídica requerido por Gildo Dalto Junior contra LB
d
e Oliveira Serviços Ltda.-EPP e outro, registrado sob o n. 0018456-68.2020.8.08.0011, que deferiu “o pedido de desconsideração formulado na inicial deste incidente, a fim de que a empresa Parica Residence SPE Ltda seja incluída no polo passivo do cumprimento de sen
tença em apenso como codevedora do exequente”, deferiu “a utilização da aeronave penhorada nos autos em apenso, a saber, ‘Avião Mooney Aircraft, ano 165, modelo M20E, número de série 767, tipo M20P, classe Pouso Convencional 1 Motor Convencional, matrícula PREFS’, permanecendo a empresa Parica Residente SPE Ltda como depositária do bem, até ulterior deliberação deste juízo” devendo “a referida empresa apresentar, até 30 dias antes do vencimento do seguro, o documento de renovação do mesmo, sob pena de ser revogada a medida” concedida; e deferiu, na forma do art. 852, I, do CPC, “o pedido de alienação antecipada, por iniciativa particular, da aeronave”.

Nas razões do recurso (id. 1551399 – Pág. 1-7) sustentou, em síntese, que 1) “Nos autos do processo de nº 0011034-52.2014.8.08.0011 foi proferida decisão por meio da qual o magistrado instaurou – de ofício – incidente de desconsideração de personalidade jurídica”; 2) “o magistrado enfrentou o mérito da demanda, reconhecendo a existência de grupo econômico, com a consequente constrição de bens, permitindo inclusive alienação antecipada do bem pertencente a agravante”; 3) “O incidente de desconsideração de personalidade jurídica não pode ser iniciado pelo juiz de ofício, dependendo de pedido expresso da parte interessada, inclusive, trata-se de demanda que deve tramitar por dependência aos autos do processo originário”; 4) “o magistrado, por sua conta própria, resolveu instaurar o incidente, mandando extrair a cópia da petição e documentos que a acompanharam”; 5) “se a agravante (Parica) não era parte do processo, não deveria o magistrado substituto ter penhorado o bem (avião com prefixo PREFS registrado em nome da agravante”; 6) “independentemente da análise da instauração ou não instauração do incidente, a única opção é afastar a penhora do bem, já que seria impossível reconhecer eventual alegação de fraude à execução, diante da ausência de instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica ou instauração posterior a venda do bem, que gera a inexistência de citação válida”; 7) “impossível deferir a penhora do bem e sua alienação antecipada”.

Conforme consignado na decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, não há falar em instauração de ofício do incidente de desconsideração da personalidade jurídica porque claramente verifica-se a existência de petição e pedido de instauração do incidente na petição no id. 1551528 – Pág. 1-6. O art. 133 do Código de Processo Civil estabelece que “O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo” e o art. 134 do mesmo Código prevê que “O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial”. No caso, o referido incidente foi devidamente instaurado no processo de origem.

É também oportuno destacar que este egrégio Tribunal de Justiça já assentou que “A ausência de instauração formal do incidente não enseja nulidade do procedimento se não houver prejuízo às partes, como na hipótese em que os recorrentes foram citados, apresentaram contestação e, ademais, não suscitaram prejuízo decorrente da inobservância do procedimento" (Agravo sde instrumento n. 0012055-87.2019.8.08.0011, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, data do julgamento: 10-03-2020, data da publicação no Diário: 16-03-2020).

No julgamento do recurso de agravo de instrumento n. 0001540-90.2019.8.08.0011, cuja relatoria coube ao eminente Desembargador Ronaldo Gonçalves de Souza, decorrente dos mesmos autos da ação originária, restou decidido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE AERONAVE. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO OU OCULTAÇÃO DE BEM SUJEITO À PENHORA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO QUE RECAI SOBRE O BEM MÓVEL LITIGIOSO. FRUSTRAÇÃO DE LEGÍTIMAS EXPECTATIVAS DO CREDOR. ART. 792, CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Consoante o disposto no inciso IV, do art. 792 do CPC/2015, configura-se a fraude a execução quando ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. 2) O Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de julgamento de casos repetitivos, firmou tese jurídica definindo os requisitos necessários para configuração da fraude à execução, a saber: (i) a citação válida do devedor; e (ii) o registro da penhora
ou
a prova da má-fé do terceiro adquirente. 3)
In casu
, observa-se que o bem objeto de constrição
aeronave Avião Mooney Aircraft, ano 165, modelo M20E, número de série 767, tipo M20P, classe Pouso Convencional 1 Motor Convencional, matrícula PREFS
encontra-se registrado em nome da pessoa jurídica
Paricá Residence SPE LTDA EPP
, sobre a qual existem elementos nos autos, ainda que indiciários, que permitem vislumbrar verossimilhança nas alegações do agravado de que tal empresa constitui o mesmo grupo econômico da ora agravante, SATH CONSTRUÇOES LTDA. Salienta-se, nesse ponto, que a pessoa jurídica recorrente e a empresa Paricá Residence SPE possuem o mesmo quadro societário, além de apresentarem mesmo endereço, telefone, e e-mail. Ademais, frise-se, que o Ato constitutivo da empresa Paricá (fls. 1300/1304) consigna, expressamente, em sua Cláusula Nona que
A administração da Sociedade caberá aos sócios Stanley Faccin Moreira e/ou Alessandra Bacon de Oliveira Moreira e/ou pela
SATH CONSTRUÇÕES LTDA EPP, a qual fora investida dos poderes de administração e gerência da Sociedade (fl. 1302). Sob tal panorama, consideram-se presentes elementos indiciários de fraude à execução consistente na conduta do devedor (SATH CONSTRUÇÕES LTDA EPP) que, após o ajuizamento de ação contra si (Cumprimento de Sentença tombado sob o n.º 0011034-52.2014.8.08.0011), mediante alienação ou oneração de bens (
in casu
, alienação para terceiro da aeronave objeto de controvérsia), frustra legítimas expectativas do credor, nos termos do art. 792 do CPC/15. 4) Na hipótese vertente, restou demonstrado que a alienação dos bens, de fato, ocorreu após a citação válida do executado (
27/09/2016
), sendo certo que o feito executivo encontra-se em trâmite desde julho do ano de 2016. Ademais, ao tempo da negociação da aeronave entre
Paricá Residence SPE LTDA EPP e
o
Sr. Erides Vieira Viana
, isto é, em
28/12/2018
, do mesmo modo que ao tempo da pactuação entabulada entre o
Sr Erides Vieira Viana
e a empresa
Jetfly aviação LTDA
, ou seja, em
28/01/2019
, já havia sido proferida a decisão que determinou a indisponibilidade do bem alienado (18/12/2018) e, mais que isso, tal
decisum
já havia sido publicado (21/01/2019), sendo possível presumir a ciência por parte da ora recorrente, a qual, conforme afirmado anteriormente, além de possuir o mesmo quadro societário da primeira alienante também fora investida de poderes de administração e gerência daquela Sociedade. 5) Verifica-se, no presente feito, que a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) teve ciência da decisão que determinou que se procedesse o registro da indisponibilidade do bem em
25/01/2019
, tendo averbado a ordem judicial de penhora sobre a matrícula da aeronave apenas em
13/02/2019
, isto é, quando já celebrado o instrumento particular de compra e venda do veículo. Todavia, ante os indicativos de eventual simulação nos negócios jurídicos celebrados e, notadamente, de que os adquirentes tinham pleno conhecimento da execução em curso, sobretudo dado o caráter repentino e sucessivo das negociações realizadas, prudente se mostra, ao menos neste momento processual, a manutenção da constrição que recai sobre o bem móvel litigioso. 6) O bloqueio de valores e bens da empresa, diante da possibilidade de alienação ou ocultação de bens sujeitos à penhora, revela-se possível, por se tratar de exceção à regra acima elencada, nos termos do art. 9º, § único, I, do CPC/2015. 7) Recurso conhecido e desprovido.
(Agravo de Instrumento
n. 0001540-90.2019.8.08.0011
,
Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, d
ata de Julgamento: 04-02-2020, data da publicação no Diário: 14-02-2020).
(Destaques conforme original).

Demais, como bem salientou o ilustre Juiz de Direito na respeitável decisão recorrida “
Parica Residence SPE Ltda se limita a pleitear a liberação da aeronave para uso, não se insurgindo em face do objeto deste incidente de desconsideração da personalidade jurídica de Sath a fim de atingir o seu patrimônio [ ...] nas manifestações que se sucedem, a supracitada empresa apenas reitera o pedido de utilização do avião, sem abordar outras questões” existindo “portanto, uma espécie de reconhecimento do pedido formulado pela parte exequente [...] ante os elementos de prova coligidos aos autos, mostra-se indubitável, a meu ver, a existência de grupo econômico e confusão patrimonial entre as multicitadas empresas”
.

Uma vez entendido que a relação jurídica estabelecida entre as partes do processo primitivo é de consumo, é importante lembrar que o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou:
“Ao contrário do que estabelece o Código Civil (art. 50), que adota a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige a demonstração de abuso da personalidade, consubstanciado no desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o Código de Defesa do Consumidor acolhe a teoria menor, segundo a qual a responsabilização dos sócios ou administradores será possível sempre que a pessoa jurídica for obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor (CDC, art. 28, § 5º)” (REsp 1804579/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 27-04-2021, data da publicação/fonte: DJe 04-05-2021).

Em situação semelhante, este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO EXPANSIVA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. Os agravados são sócios de diversas sociedades empresárias que possuem objetos sociais semelhantes ao da empresa agravada, endereços idênticos e nomes fantasias que indicam a existência de um grupo econômico para exploração de atividade econômica. 2. O insucesso das diversas tentativas de intimação pessoal e de constrição de valores, aliada às informações de paralisação de atividades e mudança dos sócios para o exterior, reforçam que as pessoas jurídicas do grupo econômico foram utilizadas indevidamente para prejudicar os credores. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada em parte para deferir a desconsideração expansiva da personalidade jurídica das empresas que compõem o grupo econômico da agravada. (Agravo de instrumento n. 0025291-29.2018.8.08.0048, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, data do julgamento: 18-02-2020, data da publicação no DJES: 05-03-2020)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO NA ORIGEM. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR. GRUPO ECONÔMICO. SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ESTADO DE INSOLVÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Sabe-se que o instituto da desconsideração da personalidade jurídica foi criado a fim de se evitar a frustração de execuções contra empresas que, através de seus sócios, se utilizavam de meios ardis e fraudulentos para se esquivar do pagamento da dívida, sendo que, sobre o tema, existem duas teorias, a maior e a menor. 2. Na teoria maior, para que haja a desconsideração da personalidade jurídica, necessária a existência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos da previsão contida no artigo 50, do Código Civil. 3. Por outro giro, a teoria menor, que está prevista no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, entende desnecessário o preenchimento dos requisitos acima descritos, satisfazendo-se apenas com a simples caracterização do estado de insolvência da pessoa jurídica ou quando evidenciado qualquer obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor. 4.
In casu
, necessário destacar que na ação de cobrança nº 0012401-48.2013.8.08.0011 os ora agravantes buscaram, em face da empresa Confiança Companhia de Seguros S/A, o pagamento de indenização securitária, razão pela qual, imperioso se torna o reconhecimento da existência de relação consumerista entre as partes. 5. Inclusive, revela-se importante notar, que a r. Sentença proferida no aludido processo (fls. 30/36) reconheceu a existência da relação de consumo, ao dispor em sua motivação que os termos da apólice seriam interpretados a luz do Código de Defesa do Consumidor. 6. Partindo dessa premissa, ao caso concreto aplica-se a teoria menor para fins de desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessário apenas a caracterização do estado de insolvência da agravada ou evidenciação de qualquer obstáculo à satisfação do
quantum debeatur
no processo de origem. 7. Nesse passo, considerando que resta incontroverso nos autos que a seguradora Confiança Companhia de Seguros S/A está em liquidação extrajudicial e, portanto, em estado de insolvência, assim como pelo fato de inexistir controvérsia acerca da formação de grupo econômico em que a agravada figura como acionista majoritária, fato este, inclusive, confirmado em sede de contrarrazões, entendo que a desconsideração da personalidade jurídica é medida que se impõe para se alcançar a satisfação da dívida. (Agravo de instrumento n. 0013131-83.2018.8.08.0011, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, data do julgamento: 16-07-2019, data da publicação no DJES: 30-07-2019)

Por fim, quanto à possibilidade de alienação antecipada da aeronave, prevê o inciso I do artigo 852 do Código de Processo Civil, que o juiz determinará a alienação antecipada dos bens penhorados quando se tratar de veículos automotores, de pedras e metais preciosos e de outros bens móveis sujeitos à depreciação ou à deterioração, razão pela qual não há nenhuma irregularidade no deferimento do pedido de alienação antecipada da aeronave, mormente porque foi solicitado pelo proprietário da fazenda onde o bem está localizado a sua retirada do local em razão das despesas advindas de tal fato. Ademais, não é por demais lembrar que o tempo é implacável no que se refere à deterioração da aeronave e sua depreciação econômica, somando-se ainda a necessidade de sua manutenção.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5004626-46.2021.8.08.0000.

A
GRAVANTE
:
PARICA RESIDENCE SPE LTDA – EPP
.

AGRAVADO: GILDO DALTO JUNIOR.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSO CIVIL.
AGR
AVO DE INSTRUMENTO.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. AERONAVE PENHORADA. ALIENAÇÃO ANTECIPADA. POSSIBILIDADE
.

1. -

N
ão há falar em instauração de ofício do incidente de desconsideração da personalidade jurídica porque se verifica a existência de petição e pedido de instauração do incidente na petição. O art. 133 do Código de Processo Civil estabelece que “O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo” e o art. 134 do mesmo Código prevê que “O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial”. No caso, o referido incidente foi devidamente instaurado no processo de origem.

2. - Este egrégio Tribunal de Justiça já assentou que “A ausência de instauração formal do incidente não enseja nulidade do procedimento se não houver prejuízo às partes, como na hipótese em que os recorrentes foram citados, apresentaram contestação e, ademais, não suscitaram prejuízo decorrente da inobservância do procedimento” (Agravo de instrumento n. 0012055-87.2019.8.08.0011, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, data do julgamento: 10-03-2020, data da publicação no Diário: 16-03-2020).

3. -
Uma vez entendido que a relação jurídica estabelecida entre as partes do processo primitivo é de consumo, é importante lembrar que o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou:
“Ao contrário do que estabelece o Código Civil (art. 50), que adota a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige a demonstração de abuso da personalidade, consubstanciado no desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o Código de Defesa do Consumidor acolhe a teoria menor, segundo a qual a responsabilização dos sócios ou administradores será possível sempre que a pessoa jurídica for obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor (CDC, art. 28, § 5º)” (REsp 1804579/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 27-04-2021, data da publicação/fonte: DJe 04-05-2021).

4. -
Prevê o inciso I do artigo 852 do Código de Processo Civil que o juiz determinará a alienação antecipada dos bens penhorados quando se tratar de veículos automotores, de pedras e metais preciosos e de outros bens móveis sujeitos à depreciação ou à deterioração, razão pela qual não há nenhuma irregularidade no deferimento do pedido de alienação antecipada da aeronave, mormente porque foi solicitado pelo proprietário da fazenda onde o bem está localizado a sua retirada do local em razão das despesas advindas de tal fato. Ademais, não é por demais lembrar que o tempo é implacável no que se refere à deterioração da aeronave e sua depreciação econômica, somando-se ainda a necessidade de sua manutenção.

5. -
Recurso desprovido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas
em,
à unanimidade,
n
egar provimento ao recurso
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de 2022.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.